Tribunal: TJDFT
Processo: 0711899-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. AGRESSÃO FÍSICA. PARTIDA DE FUTEBOL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento proposta pelo autor/apelado contra réu/apelante, com a pretensão de condenação da parte ré/apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e por danos estéticos também no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) (ID 55196943) em virtude de agressão física sofrida em partida de futebol.
2. Configura-se o dano moral quando há violação a algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo em algum dos atributos como o seu nome, a sua honra, a sua liberdade, a sua integridade física ou psíquica, dentre outros, gerando o dever de indenizar.
3. Na hipótese, constata-se que a conduta praticada pelo réu/apelante contra o autor/apelado reveste-se de caráter reprovável e não se justifica, mesmo que praticada em contexto de disputa esportiva em que os ânimos já estivessem previamente exaltados.
4. Ressalte-se que atos de agressão física a praticante de desporto, como o observado nos autos, são absolutamente injustificáveis e intoleráveis, de modo que a condenação do autor do fato à reparação pelos danos morais suportados pela vítima não se apresenta apenas como medida viável, mas, sim, impositiva e necessária.
5. Recurso conhecido e desprovido.